Tribunal: TJMT
Processo: 1006696-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006696-47.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[ADHEMAR CAZELI GOMES - CPF: 007.754.457-97 (ADVOGADO), DEIVID PEDROSO LINO - CPF: 024.116.771-03 (PACIENTE), 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ADHEMAR CAZELI GOMES - CPF: 007.754.457-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IANCA CARLA DA COSTA JESUS - CPF: 066.524.671-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
criminal. Lesão corporal. Violência Psicológica. Ameaça. Contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Representação da autoridade policial pela prisão preventiva. Parecer ministerial favorável. Decretação da prisão pela impetrada. Tese defensiva. Alegação de fundamentação inidônea. Improcedente. Pretensa ausência de contemporaneidade. Inviabilidade. Custódia cautelar voltada à garantia da execução de medidas protetivas de urgência e ao resguardo da integridade física e psíquica da ofendida e de sua filha, menor de idade. Risco concreto de reiteração e escalada de violência. Violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Impertinência. Legalidade da prisão. Prisão de natureza cautelar. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência. Medidas cautelares diversas da prisão. Inadequação no caso concreto. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
D.P.L.
, contra decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que, após representação da autoridade policial e parecer ministerial favorável decretou prisão preventiva, no bojo do Pedido de Prisão Preventiva no 1001519-73.2026.8.11.0042, para a proteção da vítima e de sua filha (de apenas 6 anos de idade), e para a garantia da ordem pública, em razão de suposta prática contínua dos delitos de Ameaça (art. 147-B, do CP),
Lesão Corporal (art. 129, §13 do CP), e de Violência Psicológica (art. 147-B, do CP),
no seio familiar.

2.

Consta que a vítima,
I.C.C.J.,
registrou boletim de ocorrência relatando histórico de agressões físicas reiteradas, ameaças de morte, violência psicológica, controle coercitivo de sua rotina e episódio de submissão da filha
M.V.C.L.
(seis anos) a ritual religioso sem consentimento, além de alegação de toques íntimos na criança (notícia de possível delito de Estupro de Vulnerável). Em 8.1.2026, deferiram-se medidas protetivas de urgência (proibição de aproximação e contato, vedação de frequência a locais e suspensão de visitas à filha), com ciência do paciente em 10.1.2026, e mais, tarde, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo.

3.

Pretende-se a revogação da prisão preventiva, ao argumento de ausência de motivação concreta dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, falta de contemporaneidade, desproporcionalidade, afronta aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade e suficiência de medidas cautelares diversas, consideradas as condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (
i
) se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a demonstrar o
periculum libertatis
, sobretudo para garantir a execução/efetividade das medidas protetivas de urgência; (
ii
) se há ausência de contemporaneidade entre os fatos noticiados e o decreto prisional, com aptidão para infirmar a cautelar; e (
iii
) se medidas cautelares diversas da prisão revelam adequação e suficiência, à luz dos princípios da proporcionalidade, da presunção de inocência e das condições pessoais do paciente.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva legitima-se quando demonstrados, de forma concreta, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, especialmente em hipóteses de violência doméstica e familiar, nas quais o ordenamento autoriza a custódia para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal), sem necessidade específica de vinculação a resposta automática por crime autônomo de descumprimento de medidas cautelares.

6.

In casu,
a impugnação parte de premissa defensiva de que o decreto prisional teria se estruturado por suposto descumprimento formal de medidas protetivas. No entanto, o decreto não se firmou como eixo determinante na tipificação do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006; a custódia decorreu de representação policial (23.1.2026), com parecer ministerial favorável (27.1.2026), para assegurar a execução das medidas protetivas, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, em contexto descrito como de alto risco à vítima e à criança.

7.

A fundamentação judicial evidenciou gravidade concreta e risco atual: relatos de agressões físicas recentes (6 e 7.1.2026), ameaças reiteradas e notícia de violência sexual contra criança, em cenário de suposta dominação e controle coercitivo, com potencial de reiteração e escalada. Nesse quadro, a segregação assume função instrumental de tutela efetiva, com ênfase no resguardo da integridade física e psíquica da ofendida e de sua filha, não se confundindo com antecipação de pena.

8.

A contemporaneidade não exige coincidência cronológica entre a data dos fatos e o decreto, mas atualidade do risco cautelar. Entre o registro (7.1.2026), o deferimento das protetivas (8.1.2026), a ciência do paciente (10.1.2026), a representação (23.1.2026) e o decreto (10.2.2026), não se identifica ruptura temporal capaz de esvaziar a necessidade da medida, notadamente diante de histórico narrado como continuado e de elementos indicativos de perigo persistente.

9.

A suposta violação aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência não prospera. A prisão preventiva possui assento constitucional e legal, desde que motivada e imprescindível à tutela cautelar, sem caráter de reprimenda antecipada. No caso, o decreto explicitou a insuficiência de providências menos gravosas para neutralizar o perigo e assegurar a execução das medidas protetivas, de modo que a excepcionalidade da medida extrema se mostrou justificada.

10.

Predicados pessoais favoráveis, embora registráveis, não afastam a prisão quando presentes fundamentos concretos, nem impõem, por si sós, a substituição por cautelares diversas. Diante do risco atribuído ao paciente e da finalidade protetiva da custódia, as medidas alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o perigo e assegurar a efetividade da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva, em contexto de violência doméstica e familiar, quando (i) a decisão apresenta fundamentação concreta quanto ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, com base na gravidade concreta do quadro de violência, no risco de reiteração e na necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima e de criança; (ii) a custódia se ampara no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, como instrumento de garantia da execução e efetividade das medidas protetivas de urgência; (iii) a contemporaneidade se aferra à atualidade do risco cautelar, e não à coincidência entre a data dos fatos e a data do decreto; (iv) inexiste afronta aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência quando a segregação possui natureza cautelar, motivação idônea e indispensabilidade demonstrada; e (v) condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a medida extrema, tampouco impõem a substituição por cautelares diversas quando reconhecida, no caso concreto, a inadequação e insuficiência destas para interromper o ciclo de violência”.

_______________

Dispositivos citados:
artigos 18 a 24, 20, 8o, inciso II, 12-C, § 2o, e 24-A, da Lei no 11.340/2006; artigos 311, 312, 313, inciso III, e 282, § 6o, do Código de Processo Penal; artigo 226, § 8o, da Constituição Federal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ -
RHC: 200601 GO 2024/0245160-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024;
AgRg no HC: 808180 CE 2023/0080347-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023;
AgRg no HC: 824051 SP 2023/0165248-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023;
AgRg no HC: 776045 TO 2022/0318732-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023;
N.U 1048421-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026; N.U 1047714-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026;
N.U 1003897-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado por
Adhemar Cazeli Gomes
em favor de
Deivid Pedroso Lino
, contra decisão do
MM. Juiz da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
, que, após representação da autoridade policial e parecer favorável ministerial,
decretou a prisão preventiva
do paciente nos autos do incidente cautelar de no 1001519-73.2026.8.11.0042.

Em linhas gerais, narra-se na impetração, que o paciente está preso preventivamente desde o dia
12.2.2026,
pela suposta prática dos delitos de
Ameaça
(art. 147-B, do CP),
Lesão Corporal
(art. 129, §13 do CP), e de
Violência Psicológica
(art. 147-B, do CP), nos termos da Lei 11.340/2006, no contexto da violência doméstica e familiar, contra a vítima
I.C.C.J.,
sua ex-convivente.

Sustenta-se, em síntese:
a
)
fundamentação inidônea
e
equivocada
, pois a prisão teria sido decretada por descumprimento de medida protetiva de urgência, de forma genérica e equivocada, a considerar que após a concessão da medida em 8.1.2026 não houve aproximação do paciente à vítima;
b
)
ausência de contemporaneidade
e dos
requisitos
do art. 312 do CPP;
c
) violação aos princípios da
desproporcionalidade
e da
presunção de inocência
;
d
)
predicados pessoais favoráveis
(primariedade, residência fixa, comparecimento espontâneo à delegacia de Polícia) que demonstram a
suficiência de medidas cautelares diversas
.

Requereu,
liminarmente,
a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No
mérito,
aguarda a confirmação da ordem (ID 346849876).

A
MM. Juíza
,
Christiane da Costa Marques Neves
,
atuando
em substituição
,
no plantão judiciário
,
indeferiu
o pedido liminar

(ID 346852871).

A
autoridade coatora
prestou
informações
esclarecendo que a prisão preventiva não foi decretada por descumprimento de medidas protetivas, mas sim por representação da Autoridade Policial, fundamentada na necessidade de assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, III do CP (ID 347515367).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Dr.
José de Medeiros
, opinou pela
denegação
da ordem, apresentando a seguinte ementa:

“Sumário
: Habeas corpus – Lesão corporal qualificada e violência psicológica contra mulher – Pretensão de revogação da prisão preventiva. Alternativamente, fixação de medidas cautelares diversas – Sustenta equívoco na fundamentação, pois a prisão teria sido decretada em razão de suposta violação de medidas protetivas de urgência, mas os fatos narrados pela vítima ocorreram antes do deferimento – Improcedência – Prisão preventiva decretada após representação formulada pela Autoridade Policial – Decisão fundamentada nos fortes indícios de materialidade e autoria e na necessidade de assegurar as medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP – Alega que predicados pessoais tais como residência fixa, primariedade e comparecimento espontâneo perante a Autoridade Policial indicam a suficiência de medidas cautelares diversas – Inviabilidade – A dinâmica fática extraída dos autos revela cenário de grave violência contínua contra a vítima e, possivelmente, até mesmo contra a filha em comum do casal, denotando a insuficiência de medidas cautelares diversas no resguardo da integridade física e psicológica da vítima – Aplicação do teor do Enunciado Orientativo no 43, da TCCR/TJMT –
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que no dia
7 de janeiro de 2026, a vítima,
I.C.C.J.,
compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher desta capital para registrar o Boletim de Ocorrência (de n. 2026.6112), narrando que conviveu com o paciente
Deivid Pedroso Lino
por aproximadamente sete anos, em um relacionamento permeado por reiteradas agressões físicas, ameaças de morte e violência psicológica.

Segundo relatou, nos dias
6 e 7 de janeiro de 2026
, o paciente teria desferido tapas, socos, chutes e puxões de cabelo, enfatizando que tais agressões seriam recorrentes e que, inclusive, em uma ocasião, teria cortado seus cabelos à força. Acrescentou que o paciente proferia ameaças frequentes de envenenamento e a dopava com medicamentos, o que a levou a evitar se alimentar por temor. Narrou, ainda, que, em certa oportunidade, foi levada à força, juntamente com a filha do casal, a um terreiro, onde a criança teria sido submetida a ritual religioso contra a sua vontade.

Por fim, afirmou que o paciente exercia controle excessivo sobre sua rotina, impedindo-a de sair de casa, além de ofendê-la reiteradamente com palavras injuriosas, mencionando, também, que ele teria tocado as partes íntimas da criança e a teria ameaçado de matar seus familiares caso fosse denunciado.

Diante do temor declarado pela vítima quanto à sua integridade física e psicológica, bem como à segurança de sua filha, ela requereu a concessão de medidas protetivas de urgência, visando resguardar-se de novas investidas violentas por parte do paciente (ID 346849886).

Na sequência, em
8.1.2026
, a impetrada
deferiu as medidas protetivas de urgência nos autos no 1000278-64.2026.8.11.0042,
fundamentando a decisão na gravidade concreta dos fatos narrados, na existência de risco iminente à integridade física e psíquica da vítima e na necessidade de proteção imediata, nos termos dos artigos 18 a 24 da Lei no 11.340/2006, dentre elas a proibição de: aproximação da vítima e seus familiares no limite de 500 metros; contato com a vítima, frequentar a casa da vítima, sendo estendidas aos familiares da vítima e testemunhas, e por fim, suspensão de visitas à filha do casal (ID 219387734 - autos da medida protetiva).

O paciente foi intimado das medidas protetivas em
10.1.2026,
conforme consta no ID 219591493, dos autos da medida protetiva (no 1000278-64.2026).

Ocorre que, posteriormente, em 23.1.2026,
a Autoridade Policial (
Delegada de Polícia Civil
Judá Maali Pinheiro Marcondes
)
representou pela decretação da prisão preventiva do paciente
, em razão da suposta prática dos delitos de
Ameaça
(art. 147-B do CP),
Lesão Corporal
(art. 129, §13, do CP) e
Violência Psicológica
(art. 147-B do CP), c/c art. 5o, III, e art. 7o, II, da Lei n. 11.340/2006 (ID 346849879 – Pág. 3/14).

Transcreve-se trecho da representação:

“... o contexto narrado não se trata de uma situação isolada, mas de uma
dinâmica de alto risco de feminicídio
, onde o agressor já ultrapassou todas as fronteiras de contenção social e jurídica, exercendo violência psicológica, física e sexual de maneira contínua e crescente.

O conjunto de elementos — ameaças de morte reiteradas, agressões físicas graves, tentativa de abuso sexual da filha, coerção psicológica, manipulação e isolamento social da vítima —
demonstra um perfil de agressor altamente perigoso e sem respeito à integridade física, psicológica e moral da mulher e da criança, constituindo risco iminente à vida delas.

Dessa forma, a gravidade da conduta e o histórico de dominação revelam que a manutenção da liberdade do agressor representa uma ameaça real e imediata à integridade física e psicológica da vítima e de sua filha, sendo a prisão preventiva a única medida capaz de interromper o ciclo de violência e evitar uma tragédia anunciada, em estrita observância aos princípios da proteção integral da mulher e da criança (art. 8o, II, da Lei no 11.340/2006 e art. 226, §8o, da CF).

Desta feita, ante materialidade dos delitos de descumprimento de medidas protetivas, lesão corporal e ameaça e os indícios de autoria imputados ao conduzido, evidenciados através da oitiva da vítima, do registro de boletim, da medida protetiva, da ciência do suspeito, esta Autoridade de Polícia entende imprescindível proceder à prisão preventiva do suspeito para escorreita garantia da ordem pública, uma vez que o representado descumpriu medidas protetivas de urgência que o impediam de se aproximar da vítima, conveniência da instrução criminal, tornando-se temerária sua liberdade, haja vista representado poderá continuar a descumprir medidas protetivas, entrando em contato com a vítima, causando-lhe
temor diário”.
Destaque original.

Em
10.2.2026,
a
autoridade indicada como coatora
, após manifestação ministerial favorável à representação no dia 27.1.2026,
decretou a prisão preventiva do paciente
, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal e artigo 20, da Lei no 11.340/2006, no bojo dos autos do
Pedido de Prisão Preventiva de no 1001519-73.2026.8.11.0042
, mediante os seguintes fundamentos, em suma:

“No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do requerido, sendo o
fumus comissi delicti
se
consubstancia nos indícios de autoria e materialidade, diante das provas colhidas até o presente momento. O periculum libertatis, por sua vez, configura-se na probabilidade, diante de tudo já demonstrado nos autos, de a da liberdade do representado, que demonstrou ser pessoa extremamente impulsiva e violenta, possa servir como estímulo para o cometimento de novo delito, quiçá, ainda mais grave
.

Sabe-se que, em delitos inseridos no âmbito da Lei Maria da Penha, reiteradamente tem se observado que apenas uma linha tênue separa uma mera bravata, de um verdadeiro palco de tragédia anunciada, na qual o Poder Judiciário não deve se portar como mero expectador, ainda mais em casos como o dos autos, em que o representado, se mostrou ser uma pessoa extremamente descontrolada.

Assim, o enclausuramento cautelar do representado, no caso em liça, é devidamente justificável e mostra-se imprescindível com o fito de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, bem como de seus familiares.

Deste modo,
em que pese ser o decreto de prisão cautelar, a “
extrema ratio
” da “
ultima ratio
” de um sistema multicautelar, não vislumbro, diante da gravidade dos atos praticados pelo acusado, a possibilidade de substituição, neste momento, da segregação do representado por medida mais branda.

Saliento, ainda, que a Lei no 11.340/06 objetiva coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para tanto, prevê mecanismos e instrumentos garantidores de sua eficácia, inclusive a possibilidade da prisão preventiva, transferindo ao Estado-Juiz, conforme o caso concreto, o poder/dever de assegurar a integridade da mulher, mantendo segregado o agressor que imponha risco à vítima.

Posto tudo isto, vislumbrando presentes os fundamentos para a decretação da prisão cautelar do representado, com fundamento nos art. 311, art. 312 e art. 313, III, do Código de Processo Penal e art. 20, da Lei 11.340/06,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA

de DEIVID PEDROSO LINO,
filho de Ivo Pedroso Lino e Maria Ergina Lino, CPF: 024.116.771-03” (ID 346849879 - Pág. 32/35). Destaquei.

No dia
12.2.2026,
o paciente foi preso preventivamente
em virtude do cumprimento do mandado de prisão (ID 346849879 - Págs. 75/76).

Na
audiência de custódia
realizada em
13.2.2026
, conforme se extrai da mídia acostada no
ID 346849879 – Pág. 94
,
o causídico sustentou que o paciente teria sido preso sob a alegação de eventual
descumprimento de medida protetiva
, hipótese que reputou incabível, porquanto, desde a imposição das medidas, não teria ocorrido contato do paciente com a suposta ofendida, requerendo, assim, a
revogação da custódia
. A autoridade apontada como coatora, contudo,
postergou a apreciação do pleito
, condicionando-a a

prévia manifestação do Ministério Público

(Decisão

ID 346849879 – Págs. 86/93
).

A defesa impetrou o presente
Habeas Corpus
em
14.2.2026,
e o pedido liminar foi indeferido no mesmo dia, durante o regime plantonista deste Tribunal.

Em
19.2.2026
, a impetrada prestou
informações
no presente
writ,
reafirmando que os autos, até então, se encontravam com vista ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido de revogação da prisão preventiva.

Feito esse relato, a defesa se insurge contra a decisão proferida pelo douto Magistrado que decretou a prisão preventiva do paciente, sustentando que a
fundamentação do
decisum
seria inidônea e equivocada
, por não evidenciar, de modo concreto, os requisitos do art. 312 do CPP, bem como ausente a
contemporaneidade.

A defesa sustenta que a prisão preventiva teria sido decretada sob o rótulo de descumprimento de medida protetiva, alegando que, após o deferimento das medidas em 8.1.2026, não houve aproximação do paciente em relação à vítima. Argumenta, ainda, ausência de contemporaneidade, afirmando que a vítima deixou o lar em 21.12.2025 para residir com os pais, em Várzea Grande/MT, que a última visita do paciente à filha do casal teria ocorrido em 6.1.2026 e que, desde 8.1.2026, não houve qualquer contato. Alega, por fim, contradição entre tais marcos e a narrativa de agressões em 7 e 8.1.2026, afirmando que o casal já se encontraria separado.

Aduz, ainda,
violação aos princípios
da proporcionalidade e da presunção de inocência, bem como que os
predicados pessoais
favoráveis (primariedade, residência fixa e comparecimento espontâneo à polícia demonstrariam a suficiência de
medidas cautelares
diversas da prisão.

Conforme exposto, a vítima compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, nesta capital, para noticiar possíveis agressões físicas e psicológicas praticadas pelo paciente em seu desfavor, bem como a suposta prática do crime de estupro de vulnerável contra a filha do casal, então com 6 anos de idade, requerendo medidas protetivas de urgência para ambas. As medidas foram deferidas pelo Juízo singular no mesmo dia (8.1.2026), e o paciente foi intimado em 10.1.2026.

Nesse ínterim, a
Delegada de Polícia Civil representou pela decretação da prisão do paciente em
23.1.2026
,

não
em razão de eventual descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas nos autos n.o 1000278-64.2026,
mas,
sim
, por reputá-la necessária para a
conveniência da instrução criminal, para a garantia da efetiva execução das medidas protetivas de urgência e para assegurar a aplicação da lei penal.
Registrou, ainda, que, a partir da análise do Formulário de Avaliação de Risco preenchido pela vítima, consta “Alerta Vermelho”, indicador de altíssima probabilidade de feminicídio, em consonância com o histórico de escalada de agressividade noticiado nos autos.

A autoridade impetrada examinou os elementos constantes dos autos à luz da Lei n. 11.340/2006 e consignou, de forma objetiva, a
presença de indícios de autoria e de materialidade delitiva
— inclusive com menção a laudos periciais pertinentes à lesão corporal e à violência psicológica —, bem como a gravidade concreta da conduta e o risco decorrente da manutenção do paciente em liberdade. Destacou, nesse contexto, a notícia de ameaças de morte, agressões físicas reiteradas, coerção e manipulação psicológica, isolamento social da vítima e a suspeita de abuso sexual da filha, elementos que, em conjunto, indicariam elevada periculosidade e risco iminente à integridade e à vida de ambas.

Dessa forma, a
gravidade da conduta
e a
notícia de suposta dominação

do paciente em face da vítima, com ameaças de matá-la,
revelam que a manutenção da liberdade do eventual agressor (ora paciente), representa uma ameaça real e imediata à integridade física e psicológica da vítima e de sua filha, diante da informação de que o paciente teria praticado agressões físicas, ameaçado de matar a família caso a vítima o denunciasse, bem como praticado o delito de Estupro e Vulnerável em face da filha (toques na região íntima), sendo a prisão preventiva a única medida capaz de interromper o ciclo de violência, em estrita observância aos princípios da proteção integral da mulher e da criança, no contexto da violência doméstica (artigo 20, da Lei no 11.340/2006).

Com efeito, a vítima relatou que, nos dias 6 e 7.1/2026, o paciente teria desferido tapas, socos, chutes e puxões de cabelo - agressões físicas recorrentes -, e que em determinada ocasião, ele teria cortado seus cabelos à força. Aduziu, ainda, que o paciente proferia ameaças constantes de envenenamento e que a dopava com medicamentos, circunstância que a levou a evitar se alimentar por temor, e que, em certa oportunidade, teria sido levada à força, juntamente com a filha do casal (
M.V.C.L.,
de seis anos), a um ‘terreiro de macumba’, ocasião em que a criança teria sido submetida a ritual religioso sem o seu consentimento.

Como bem ressaltado pelo Ministério Público de 1o grau,
“tem-se os laudos de lesão corporal (ID 220757756) e violência psicológica da vítima (ID 220757757), nos quais se constata a ocorrência dos crimes que ora lhe estão sendo imputados, asseverando que o “suspeito ameaçou matar a família caso fosse denunciado”; “vem fazendo empréstimos em nome da pericianda”, a qual está endividada, sente-se abusada financeiramente, apresentando quadro de medo, ansiedade, isolamento social e tristeza diante do comportamento do suspeito”
(ID 346849879 - Pág. 29).

À luz desse encadeamento de elementos, não se constata a apontada inidoneidade da fundamentação, especialmente porque a impetração parte de premissa equivocada quanto ao fato gerador do decreto prisional.

Em tempo, a defesa sustenta que a prisão preventiva teria sido decretada “com base” em suposto descumprimento de medida protetiva. Todavia,
in casu,
não foi isso o que ocorreu. O que efetivamente se deu, foi a decretação da prisão preventiva pelo Juízo após representação da Autoridade Policial, formulada em 23.1.2026, com fundamento na conveniência da instrução criminal, na necessidade de assegurar a execução/efetividade das medidas protetivas de urgência e no objetivo de assegurar a aplicação da lei penal.

Nessa perspectiva, a discussão central, para fins de
habeas corpus,
não é a de “autoria delitiva” ou “materialidade” do crime de suposto Descumprimento das medidas como premissa necessária ao decreto, mas sim a da
idoneidade do fundamento cautelar utilizado, com base na materialidade e nos indícios de autoria de possível prática de ameaças, agressões físicas e violência psicológica, de forma contínua e agressiva, para garantir a efetividade da tutela protetiva, em contexto de violência doméstica e familiar, com fulcro no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
. Trata-se, portanto, de custódia preventiva concebida como instrumento de proteção e de garantia da execução das medidas protetivas, e não como sanção por suposta violação das medidas protetivas ora impostas.

Essa distinção é decisiva: o art. 24-A da Lei Maria da Penha tipifica o descumprimento da medida protetiva como crime autônomo; já o artigo 313, III, do CPP autoriza a prisão preventiva, em hipóteses de violência doméstica e familiar, justamente “para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”, quando o caso concreto evidenciar risco real à vítima (como é o caso dos autos, e aqui, também, à criança). É nesse exato sentido que esta Corte Estadual já assentou ser possível a decretação da prisão preventiva para assegurar a execução das medidas protetivas (art. 313, III, do CPP), independentemente de comprovação de descumprimento formal, desde que presentes elementos concretos de risco à integridade da vítima.

E é justamente esse o panorama revelado pela própria representação policial, que delineou cenário de risco acentuado e necessidade da segregação cautelar. A Delegada de Polícia Civil representou pela decretação da prisão do paciente em
23.1.2026
, dias depois da fixação das medidas protetivas de urgência pelo Juízo singular em
8.1.2026,
destacando, em síntese, que o contexto narrado não se trataria de situação isolada, mas de contínuo e crescente quadro de violência psicológica e física contra a vítima e de possível violência sexual contra a criança.

Vê-se, pois, que a representação descreve um conjunto de fatores de risco e de escalada de violência, atribuindo centralidade à proteção efetiva da vítima e da criança e à necessidade de atuação Estatal capaz de interromper o ciclo de violência.

Nessa linha, rejeita-se a alegação de fundamentação inidônea, pois a decisão constritiva se amparou no regime jurídico próprio da prisão preventiva em violência doméstica, com enfoque na garantia da execução das medidas protetivas e na contenção de risco concreto, em harmonia com o entendimento desta Corte quanto à admissibilidade da custódia para assegurar a efetividade da tutela protetiva (art. 313, III, do CPP).

Ilustrando o assunto, colacionam-se os seguintes julgados a respeito:

“1. No caso, entendo que a necessidade da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, sendo amparada na gravidade da conduta, consubstanciada na violência perpetrada contra a Vítima, que estava com a filha do casal no colo, ocasião em que foi ameaçada de morte com uma barra de ferro e agredida com socos na testa, nariz, boca e na região do ombro, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. Além disso, as instâncias ordinárias consignaram que o Agravante ostenta outros envolvimentos criminais, o que também justifica a aplicação da medida extrema . 3.
Outrossim, "[é] pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal"
( AgRg no RHC 119 .747/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020; sem grifos no original). 4. Sobre a desproporcionalidade da medida extrema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "Embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art . 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência" ( AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). 5 . Acerca das condições favoráveis do Paciente, "o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" ( AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021). 6 . Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 824051 SP 2023/0165248-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023). Destaquei.

“
1.
Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal
( AgRg no HC n. 725 .221/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. 3 . Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 776045 TO 2022/0318732-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023). Destaquei.

“I. Caso em exame 1. Impetração de habeas corpus em prol de paciente preso preventivamente em razão da suposta prática, por diversas vezes, do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, e do crime de ameaça, no mesmo cenário fático. II. Questão em discussão 2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente e a possibilidade de sua substituição por providências cautelares mais brandas. III. Razões de decidir 3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras medidas cautelares menos severas. 4.
In

casu, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente — evidenciada pelo aparente histórico de violência doméstica, agressões físicas severas e ameaça de morte mediante o uso de arma branca, na presença das filhas menores do casal
—, ao que se soma o risco de reiteração delitiva, oriundo de tal histórico, comprovado, a priori, pelo laudo pericial que atestou a presença de lesões corporais antigas e recentes, compatíveis com o relato da ofendida; circunstâncias aptas a justificar a imposição do encarceramento cautelar com vistas à garantia da ordem pública, na qual se inclui a integridade física e psicológica da ofendida. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado do crime de lesão corporal por misoginia, quando presentes seus pressupostos e requisitos legais, com vistas ao resguardo da ordem pública, na qual se inclui a salvaguarda da integridade física e psicológica da ofendida.” (...)”. (N.U 1048421-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).

Quanto à
alegada ausência de contemporaneidade
, cumpre registrar que ela não se confunde com a coincidência entre a data dos fatos e a data do decreto prisional. O que se exige é a atualidade do risco cautelar, isto é, a persistência do perigo que a liberdade do agente representa para a vítima, especialmente em casos de violência doméstica marcados por histórico de agressões, ameaças e possível escalada de violência.

No caso, segundo as declarações da vítima, os episódios já vinham ocorrendo há tempos e, apenas em 7.1.2026, ela compareceu à Delegacia para relatar fatos ocorridos em 6 e 7.1.2026 envolvendo tapas, socos, chutes e puxões de cabelo. Na sequência, em 8.1.2026, foram deferidas medidas protetivas de urgência; o paciente foi intimado em 10.1.2026; a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva em 23.1.2026, com parecer ministerial favorável em 27.1.2026; e, por fim, a custódia preventiva foi decretada em 10.2.2026, sendo o paciente preso no dia 12.2.2026.

Acresça-se que no contexto de violência doméstica, o risco não se exaure pelo simples decurso de poucos dias, sobretudo quando o acervo informativo, em tese, aponta ameaças, violência física e psicológica, controle coercitivo e gravíssima suspeita de violência sexual contra criança. Tais circunstâncias, a princípio, revelam perigo concreto e atual, legitimando a tutela cautelar, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP.

Nesse sentido, esta Corte tem afirmado que a contemporaneidade se relaciona à
atualidade do risco
, e não à data dos fatos, notadamente em casos de violência doméstica com histórico de agressões.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados a respeito:

“II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão compromete a legalidade da custódia; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; (iii) aferir se a prisão é desproporcional diante da pena cominada ao delito; e (iv) saber se medidas cautelares diversas seriam suficientes e adequadas à finalidade da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva possui fundamentação concreta, baseada na gravidade da conduta, risco à integridade da vítima e risco de reiteração delitiva. (...).
5. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência dos fundamentos legais que a autorizam, não à data do fato
. 6. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que a justifiquem. 7. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para a proteção da vítima, preservar a ordem pública ou assegurar a efetividade do processo penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva deverá ser mantida quando presentes fundamentos concretos de risco à integridade da vítima, à ordem pública ou à aplicação da lei penal. (...).
3. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da atualidade dos fundamentos legais que a autorizam e não à data do fato
. 4. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando inadequadas as medidas cautelares diversas.” (...)". (N.U 1047714-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026).

Assim, afastam-se as alegações de fundamentação inidônea e de ausência de contemporaneidade, mantendo-se hígida a decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto lastreada em elementos concretos.

Nessa moldura,
a prisão preventiva decretada nos autos não afronta a
presunção de inocência,
pois foi determinada por decisão judicial fundamentada, conforme autoriza o art. 5o, LXI, da Constituição Federal.

Tampouco há violação ao princípio da
proporcionalidade
, uma vez que, em sede de
habeas corpus,
é incabível antecipar discussão sobre eventual pena ou regime prisional. A prisão cautelar tem natureza distinta da pena definitiva, sendo voltada à garantia do processo penal e não à antecipação de sanção.

Ilustrando o tema, confira-se:

“3. Na prisão preventiva decretada legalmente, não há ofensa aos princípios da presunção e da proporcionalidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado respectivo decreto escrito do juiz competente. 4. É defeso substituir a constrição preventiva da liberdade, decretada mediante decisão hígida, por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP. (N.U 1003897-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

Ainda nesse contexto, embora as
condições pessoais favoráveis
do paciente mereçam registro, é certo que, isoladamente, não se revelam suficientes para obstar a segregação cautelar, sobretudo quando presentes os pressupostos e requisitos legais que legitimam a medida extrema, como parece evidenciado na hipótese em análise.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
O fato de o acusado possuir bons predicados pessoais, como residência fixa e trabalho lícito, por si só, não afasta a necessidade da prisão preventiva, conforme pacífico entendimento desta Corte
(...)”. (STJ - RHC: 200601 GO 2024/0245160-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024).

Seguindo essa mesma orientação, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

pontua que: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Por fim, em sede de juízo preliminar de cognição, não se mostra viável a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
, porquanto estas se revelam inadequadas e insuficientes para assegurar os objetivos da custódia, nos termos do que dispõe o art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
E
sta Corte entende que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes
” (STJ - AgRg no HC: 808180 CE 2023/0080347-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

CONCLUSÃO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
denego a ordem
intentada pela defesa do paciente
Deivid Pedroso Lino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026